Tribunal: TJSP
Processo: 1102666-92.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material no tocante à imposição sucumbencial em desfavor da ré, amparada pela rejeição, em parte e em face do recurso interposto pela autora, da pretensão deduzida por aquela. Recurso, porém, que não se dedicava à reforma do percentual e da base de cálculo do montante a ser devolvido à autora, uma vez que a sentença havia negado qualquer devolução.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material no tocante à imposição sucumbencial em desfavor da ré, amparada pela rejeição, em parte e em face do recurso interposto pela autora, da pretensão deduzida por aquela. Recurso, porém, que não se dedicava à reforma do percentual e da base de cálculo do montante a ser devolvido à autora, uma vez que a sentença havia negado qualquer devolução. Alteração, neste ponto, do deslinde, que se deu, ao contrário, mercê do parcial acolhimento da apelação da autora, já ponderada quando da redistribuição dos ônus pelo decaimento recíproco na ação. Caso em que todos os pedidos formulados na reconvenção e, portanto, o objeto do apelo da embargada, foram acolhidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1102666-92.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA LÚCIA DE SÁ TELES, é embargada MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102666-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22.569
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1102666-92.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: MARIA LÚCIA DE SÁ TELES
Embargada: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Juíza: Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
Voto n. 22.569

Embargos de declaração. Alegação de erro
material no tocante à imposição sucumbencial em
desfavor da ré, amparada pela rejeição, em parte e em
face do recurso interposto pela autora, da pretensão
deduzida por aquela. Recurso, porém, que não se
dedicava à reforma do percentual e da base de cálculo do
montante a ser devolvido à autora, uma vez que a
sentença havia negado qualquer devolução. Alteração,
neste ponto, do deslinde, que se deu, ao contrário, mercê
do parcial acolhimento da apelação da autora, já
ponderada quando da redistribuição dos ônus pelo
decaimento recíproco na ação. Caso em que todos os
pedidos formulados na reconvenção e, portanto, o objeto
do apelo da embargada, foram acolhidos. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra acórdão (fls. 276/290) que, em ação de
rescisão contratual, deu parcial provimento ao apelo interposto pela
autora e integral provimento ao recurso da ré. Sustenta a autora-
embargante, em sua irresignação, que o decisum padece de erro material,
uma vez que da leitura do apelo da embargada, sobretudo a fls. 238, bem
como no cotejo com o que afinal concedido, não se extrai o integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102666-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22.569
3
acolhimento de sua pretensão. Assim, defende a ocorrência de
sucumbência recíproca também em relação quanto aos termos da
apelação interposta pela ré.
É o relatório.
Não se entende haver vício a suprir no
acórdão.
Antes de mais nada, impende observar
que os recursos em questão foram interpostos contra sentença que havia
julgado parcialmente procedente a ação e improcedente a reconvenção,
apenas para o fim de dar por rescindido o compromisso de compra e
venda firmado entre as partes, portanto negando a devolução de
qualquer valor à autora, além dos abatimentos pretendidos pela ré.
É dizer então que a ré não recorreu do
capítulo da sentença referente à restituição das parcelas pagas pela
adquirente, pois a cláusula de que se valia já havia sido acatada pela
sentença em todos os seus termos. Ao revés, a autora recorria deste
ponto e em parte seu recurso foi acolhido.
Aliás, e conforme se consignou, aí a
razão do originário decaimento recíproco, assim na ação, porque nem a
pretensão da autora de retenção de 10% sobre as quantias pagas e
nem a da ré de incidência de cláusula penal de 10% sobre o valor do
contrato foram acolhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1102666-92.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 22.569
4
Diversamente, no que concerne à
reconvenção, veja-se que a ré se sagrou vencedora em todos os pedidos
ali formulados, assim de indenização por tempo de fruição, além de
retenção dos valores do IPTU, taxa de conservação e fundo de transporte
havidos durante o período de ocupação.
Dito de outro modo, no tocante à
matéria agitada na reconvenção, que era o objeto do seu recurso, foi
integralmente acolhida a pretensão da ré (o que não se confunde com a
defesa da solução da sentença sobre a cláusula penal), sendo que a
alteração do deslinde neste ponto em particular, por recurso da autora, já
foi objeto de ponderação pelo decisum quando da redistribuição dos
ônus sucumbenciais na ação.
Portanto, não se vislumbra erro material
a sanar, mas irresignação contra o deslinde, todavia a que desservem os
embargos.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
CLAUDIO GODOY

relator